Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713530-63.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SCHAFF GONCALVES SILVA AGRAVADO: DANIEL DE CASTRO NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE SCHAFF GONÇALVES SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DANIEL DE CASTRO NOBRE: O executado apresentou impugnação à penhora, alegando, em suma, a garantia do juízo em razão da penhora no rosto dos autos e a impenhorabilidade de salário. O executado afirmou a intempestividade da impugnação e requereu possibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários. É o relatório, decido. Em relação a tempestividade da impugnação, não foi aberto o expediente para manifestação do executado, em relação a decisão de ID 45572634, razão pela qual a impugnação é tempestiva. Em relação a garantia do juízo, ao executado para observar que a penhora no rosto dos autos não é suficiente para garantir o pagamento da integralidade da dívida. Em relação a impenhorabilidade do salário, a decisão de ID 45572634 deferiu a penhora exclusivamente em relação aos honorários advocatícios, que também possui natureza alimentar, sendo atingido pela exceção prevista no art. 833, §2o do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho a penhora. Ao exequente para promover o andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. O Agravante sustenta que a norma processual civil é clara ao determinar a absoluta impenhorabilidade de pensão. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade da pensão. Preparo recolhido (IDs 16280573 e ID 16280574). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em crédito de natureza alimentícia, segundo o disposto no § 2o desse mesmo artigo. Rezam esses preceitos legais: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Os honorários advocatícios, sejam convencionais ou sucumbenciais, têm caráter alimentar e, por isso, a princípio estariam abrangidos pela ressalva do § 2o do artigo 833. Nesse sentido, aliás, vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. Os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. (AgRg no Ag em REsp 421.269/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 10.03.2015). Essa também é a orientação jurisprudencial que tem prevalecido neste Tribunal de Justiça. No entanto, uma melhor reflexão sobre a matéria não endossa a conclusão de que os honorários advocatícios correspondam a “prestação alimentícia” e, por conseguinte, estão compreendidos na ressalva do § 2o do artigo 833 do Estatuto Processual Civil. Na legislação vigente o termo “prestação alimentícia” é empregado para representar alimentos provindos do direito de família ou de natureza indenizatória, conforme se colhe dos artigos 528, 529, 533 e 912 do Código de Processo Civil e do artigo 1.710 do Código Civil, verbis: CPC CAPÍTULO IV DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Art. 912. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. CC SUBTÍTULO III Dos Alimentos Art. 1.710. As prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. Note-se que até mesmo verbas trabalhistas, de natureza essencialmente alimentar – e às quais são equiparados os honorários advocatícios –, não podem ser enquadradas como “prestação alimentícia” para o fim de afastar a regra de impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Raiaria pelo contrassenso jurídico permitir a penhora de salários e proventos para a satisfação de honorários advocatícios quando essa possibilidade não existe quando a execução é baseada em direitos trabalhistas. A toda evidência, se os honorários advocatícios foram equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista, por óbvio não podem ser destinatários de privilégio ou proteção jurídica que a estes a ordem jurídica não confere. Cumpre remarcar que não há preceito legal algum atribuindo aos honorários advocatícios a natureza de “prestação alimentícia”, termo reservado para designar verba genuinamente alimentícia tal como previsto na legislação civil. O que o § 14 do artigo 85 do Estatuto Processual Civil e o artigo 24 da Lei 8.906/94, abaixo transcritos, estabelecem é a equiparação dos honorários advocatícios aos créditos trabalhistas, tornando-os “crédito privilegiado”, para efeito de concursos creditórios: Art. 85. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. (...) Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Se nem mesmo verbas provenientes de direitos trabalhistas, cujo caráter alimentar é da sua própria essência, legitimam a penhora de ganhos remuneratórios para a sua satisfação, parece evidente que essa exceção, de interpretação naturalmente restritiva, não alcança os honorários advocatícios, cuja índole alimentar provém da sua equiparação legal às verbas trabalhistas. Do contrário, estar-se-ia criando para os honorários advocatícios, sem nenhum respaldo legal, um privilégio ou uma posição jurídica que sequer é reconhecida ao crédito trabalhista ao qual estão equiparados para os efeitos legais. Não é demasiado salientar que a exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva. Por conseguinte, só pode alcançar “prestação alimentícia” assim definida ou prevista em lei. E na legislação civil e processual civil o termo “prestação alimentícia” só é empregado para designar alimentos provindos do direito de família ou indenizatórios. Acomodar os honorários advocatícios dentro do significado de “prestação alimentícia” não apenas desfigura a acepção jurídica dessa expressão, mas também empresta interpretação ampliativa a preceito legal de feição claramente excepcional. Avulta, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente, com a devida venia. De outro lado, o periculum in mora advém do risco de constrição da verba salarial do Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator